Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702207-49.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ALAIR CESARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO, DEPOIMENTO POLICIAL E PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de falsificação de documento público, sobretudo, os seguintes elementos: confissão do réu, o testemunho do policial responsável pela prisão em flagrante e prova pericial. 2. Aquele que além de pagar, fornece dados pessoais, digitais e fotografia para produzir documentos falsos para si é coautor do crime de falsificação de documento público, devendo responder pelas penas correspondentes ao art. 297 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, alegando que apenas a reincidência específica é fundamentação idônea para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Mantenho o regime inicial aberto fixado na sentença, embora o réu seja reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, bem como a não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, especialmente porque o réu é reincidente e portador de maus antecedentes” (ID Num. 38663289 - Pág. 6) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017